Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida por GUSTAVO BARATA MACEDO, parte agravada, em desfavor da agravante, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude. Eis o teor da decisão agravada: “O autor requer, em tutela de urgência, que o réu Banco Santander se abstenha de proceder aos descontos nos pagamentos mensais do salário do autor no valor de R$1.041,65 (mil e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito até final julgamento da presente demanda. Narra que a segunda ré, correspondente bancário do primeiro réu, ofereceu a portabilidade de uma dívida que possuía com o Banco do Brasil. Asseverou que aceitou a proposta e recebeu o depósito de determinada quantia em sua conta corrente, tendo repassado integralmente em favor da segunda ré, com a promessa de que essa efetuaria a quitação do débito anterior, o que não ocorreu. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, posto que a segunda ré atuou como intermediadora para a obtenção de empréstimo junto ao primeiro réu. Ademais, o autor apresentou documentos que comprovam que repassou a quantia recebida integralmente à segunda ré e, ainda, que não houve a prometida quitação do empréstimo anterior. Evidente, ainda, o perigo da demora, posto que a persistirem os descontos, o autor sofrerá os efeitos advindos de sua diminuição de renda, retirando-lhe recursos importantes para sua subsistência. Por fim, ante a existência de indícios de inexecução contratual por parte das rés e o deferimento da tutela, é incabível a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que o réu Banco Santander se abstenha de proceder aos descontos nos pagamentos mensais do salário do autor no valor de R$1.041,65 (mil e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada desconto indevidamente realizado. Defiro, ainda, a tutela de urgência para que o segundo réu se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). órgãos de proteção de crédito até final julgamento da presente demanda. (...)” Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante afirma a ausência dos requisitos processuais para o deferimento da antecipação de tutela. Pede, concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 36809996). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado pela instituição financeira agravante. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Em consulta aos autos do PJe 0715945-45.2022.8.07.0001 em tramitação na Instância de origem, não se constata efetivo vínculo entre a intermediadora do negócio, SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, e a instituição financeira credora. Em sentido oposto, consta do contrato de id 129761843 – p. 4 a qualificação de VALE BRASIL – AGENDAMENTO DE CONTRATOS, como correspondente bancário do empréstimo em questão. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pela instituição financeira agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator